Tribunal: STF
Processo: Rcl 48338
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 161. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que negou o direito de nomeação de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas em razão da existência de situação excepcional.



    2. No julgamento do RE 598.099 (Tema 161), esta Corte fixou tese segundo a qual o “candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”. Ressalvou-se, no entanto, que a existência de situação excepcional caracterizada pela superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade justifica a ausência de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.



    3. A matéria julgada na origem é regida pelo tema acima apontado, de modo que não há que se falar em aplicação equivocada da sistemática da repercussão geral.



    4. A adoção de conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal reclamao, descaracterizando a existência de situação excepcional, exigiria o revolvimento do material probatório, o que é inviável em reclamação.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.